Tribunal: TJMT
Processo: 1018040-64.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018040-64.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 007.637.491-25 (AGRAVANTE), SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 30.233.368/0001-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – CONTRATO IMOBILIÁRIO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE VALORES PAGOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA
–
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
–
NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme o enunciado de Súmula 543 do STJ impõe-se, para a restituição imediata dos valores pagos pelo contrato imobiliário, que haja
“culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”,
o que não se verifica de plano.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018040-64.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS

AGRAVADO: SECOLO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Proc. referência
: Ação Indenizatória por Danos Morais c/c Pedido de Nulidade de Negócio Jurídico n. 1021119-25.2022.8.11.0041 - 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Agravo de Instrumento
interposto por Andreia Cristina dos Santos de decisão que na Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Nulidade de Negócio Jurídico, ajuizado em desfavor de Secolo Negócios,
indeferiu
o pedido de tutela de urgência consistente na devolução do valor pago pela autora agravante referente ao contrato de compra e venda do imóvel discutido na lide, no montante total de R$10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).

A agravante sustenta, em síntese, que foram demonstrados os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela, porque o empreendimento imobiliário adquirido da agravada, loteamento localizado na Chácara de Recreio Paraíso dos Ipês foi embargado, está sem a possiblidade de regularização perante os órgãos ambientais e de comercialização da área.

Aduz que houve veiculação na mídia, bem assim que o embargo pode ser constatado no próprio sítio eletrônico da Secretaria do Meio Ambiente.

Afirma que foi levada a erro, por conduta ilícita de propaganda enganosa da agravada no momento da celebração do contrato de compra e venda do lote, porque foi informada que a área estava regularizada junto aos órgãos fiscalizadores.

Assim, requer a antecipação dos efeitos da tutela pretendida no recurso para que seja determinada à agravada a devolução do valor pago e, no mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido (Id. 142793699).

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso deferir o pedido de tutela de urgência, a fim de determinar que a requerida agravada restitua o valor pago pelo contrato imobiliário, no montante de R$10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).

A lide advém do

contrato celebrado entre as partes, firmado em 23/8/2020, para aquisição de um lote n. 17, quadra 10, na Rua da Compreensão, com um total de 160 m2, no empreendimento Chácara de Recreio Paraíso dos Ipês, localizado na Zona Rural, Coxipó Mirim, em Cuiabá/MT.

Na narra a inicial que a autora foi vítima de propagandas enganosas e fraudulentas ao firmar o contrato imobiliário, razão porque quer a declaração de nulidade do negócio jurídico e a devolução imediata da quantia paga.

O pedido de tutela provisória de urgência foi indeferido, por entender o Juízo de origem que não ficaram demonstrados os requisitos para a medida pleiteada.

Consignou o Juízo de origem:

“[...] in casu, ao menos em sede de cognição sumária, não restou demonstrado à probabilidade do direito, visto que embora não se desconheça que há indícios de que houve a formalização de negócio jurídico entre as partes, não há nos autos documentos hábeis a fim de comprovar o embargo da obra, conforme mencionado pela autora na inicial.

Assim sendo, diante do caráter peculiar do pleito, ei por bem indeferir por hora o pedido de tutela”.

Na hipótese, em que pesem os argumentos trazidos pela recorrente, verifica-se que está correta a decisão impugnada.

Veja-se que para a restituição imediata das quantias pagas, não se verificam os requisitos legais que possibilitem a mitigação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, a questão demanda dilação probatória e, conforme o enunciado de Súmula 543, do STJ impõe, para a devolução pleiteada, que haja
“culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”,
o que não se verifica de plano.

Assim, como registrado pela decisão liminar, pelo menos por ora não é caso de deferimento da almejada devolução imediata dos valores pagos, a se considerar que subsiste controvérsia a respeito da responsabilidade pela rescisão/inadimplemento contratual debatido na espécie.

Dessa forma, a exemplo da decisão recorrida, não se verifica, pelo menos de plano, prejuízo irreparável ou de incerta reparação, caso a medida seja concedida apenas por ocasião da apreciação pelo mérito da ação de origem.

Mostra-se prudente, portanto, manter a decisão impugnada.

Por derradeiro, por se tratar de análise de pedido de liminar, em que não foi formada a triangulação processual na origem, deixa-se de determinar a pesquisa Inforjud requerida na manifestação de Id.
146680663.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022